Tribunal: STF
Processo: HC 128073
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo.



    2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    3. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do agente. Precedente. 



    4. O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal. Precedente.



    5. Inviável a apreciação de questão não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.